Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-79.2022.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004568-79.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por abandono da causa, após o exequente, devidamente intimado pessoalmente e por seu advogado, deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbiam.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a extinção de processo de execução por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC; (ii) se a inércia do exequente deveria resultar apenas na suspensão do processo conforme o art. 921 do CPC; (iii) se houve violação à Súmula 240 do STJ; e (iv) se a intimação por ato ordinatório é válida para fins de extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. É possível a extinção do processo de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente, devidamente intimado pessoalmente, não promove os atos e diligências que lhe incumbem.

4. A inércia do exequente em promover o andamento do feito configura abandono da causa, situação distinta daquela prevista no art. 921, III, do CPC, que trata da suspensão por ausência de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.”

Em suas razões recursais (Id. 329402472), o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que: a) a extinção do processo de execução por abandono da causa é juridicamente impossível, pois as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no artigo 924 do Código de Processo Civil, não incluindo o abandono; b) a inércia do exequente deveria resultar apenas na suspensão do processo, conforme o artigo 921 do CPC, e não em sua extinção; c) não houve requerimento do executado para a extinção do processo, o que violaria a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça; e d) a intimação para dar andamento ao feito foi realizada por meio de ato ordinatório, quando deveria ter sido feita por despacho judicial, por ter caráter decisório.

Em contrarrazões (Id. 329402477), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como Curadora Especial do executado, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, tendo sido o exequente devidamente intimado tanto por meio de seu advogado quanto pessoalmente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso consiste em determinar se é possível a extinção de um processo de execução de título extrajudicial por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o exequente, devidamente intimado, não promove os atos e diligências que lhe incumbem.

Inicialmente, é importante esclarecer a relação entre as regras gerais do processo civil e as regras específicas do processo de execução. O Código de Processo Civil estabelece regras específicas para o processo de execução no Livro II da Parte Especial, mas também prevê, no parágrafo único do artigo 771, que as disposições do Livro I da Parte Especial (que trata do processo de conhecimento) aplicam-se subsidiariamente à execução.

Esta aplicação subsidiária, contudo, não é automática nem irrestrita. Ela ocorre apenas quando não houver incompatibilidade com as normas específicas da execução e quando estas não regularem de forma completa determinada situação processual.

O apelante argumenta que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no artigo 924 do CPC, que estabelece cinco situações em que a execução se extingue: a) quando a petição inicial for indeferida; b) quando a obrigação for satisfeita; c) quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; d) quando o exequente renunciar ao crédito e; e) quando ocorrer a prescrição intercorrente.

De fato, existe uma corrente jurisprudencial que entende que estas hipóteses são taxativas e que, portanto, não seria possível extinguir uma execução por abandono da causa com base no artigo 485, III, do CPC. Segundo esta corrente, a inércia do exequente deveria levar apenas à suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, do CPC, e não à sua extinção.

Contudo, outra corrente jurisprudencial, que tem prevalecido em diversos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entende que é possível a aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC aos processos de execução, quando verificado o abandono da causa pelo exequente.

Esta segunda corrente fundamenta-se na ideia de que o processo de execução, assim como qualquer outro processo judicial, não pode ficar indefinidamente paralisado por inércia da parte que tem o dever de impulsioná-lo. O princípio da duração razoável do processo, previsto na Constituição Federal, exige que os feitos tenham um andamento adequado, não sendo razoável manter um processo em tramitação quando a própria parte interessada demonstra desinteresse em seu prosseguimento.

Além disso, a aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC aos processos de execução é expressamente autorizada pelo parágrafo único do artigo 771 do CPC, não havendo incompatibilidade entre esta norma e as regras específicas da execução. Pelo contrário, a possibilidade de extinção por abandono complementa o sistema de extinção da execução, garantindo que processos abandonados não permaneçam indefinidamente em tramitação.

É fundamental compreender a diferença entre a suspensão do processo prevista no artigo 921, III, do CPC e a extinção por abandono prevista no artigo 485, III, do mesmo código.

O artigo 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Trata-se de uma situação objetiva, em que há um obstáculo material ao prosseguimento da execução: a ausência de bens que possam ser penhorados para satisfazer o crédito do exequente.

Neste caso, a suspensão é a medida adequada porque o obstáculo ao prosseguimento da execução não decorre de inércia ou desinteresse do exequente, mas sim de uma circunstância objetiva (ausência de bens penhoráveis) que impede a satisfação do crédito. Durante o período de suspensão, que pode durar até um ano, o exequente pode realizar diligências para localizar bens do executado e, caso não os encontre, o processo será arquivado provisoriamente, começando a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Já o artigo 485, III, do CPC trata de uma situação subjetiva, em que o processo não avança porque o autor (no caso, o exequente) deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito. Aqui, não há um obstáculo objetivo ao andamento do processo, mas sim uma conduta omissiva da parte que deveria impulsioná-lo.

No caso em análise, o banco exequente foi regularmente intimado para promover o andamento do feito, tanto por meio de seu advogado (Id. 329402463) quanto pessoalmente (Id. 329402465), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Esta conduta configura claramente o abandono da causa previsto no artigo 485, III, do CPC, e não a situação de ausência de bens penhoráveis prevista no artigo 921, III, do mesmo código.

Portanto, a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, foi a medida adequada no caso concreto, não havendo que se falar em aplicação do artigo 921, III, do CPC.

O apelante alega ainda que a extinção do processo por abandono da causa violou a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu".

De fato, a Súmula 240 do STJ reflete o entendimento de que, após a citação do réu, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Isso porque, uma vez citado, o réu passa a ter interesse no julgamento de mérito da causa, seja para ver reconhecida a improcedência do pedido, seja para obter outros benefícios processuais, como a coisa julgada.

Contudo, a jurisprudência tem relativizado a aplicação desta súmula em situações específicas, especialmente quando o réu não foi citado ou quando, mesmo citado, não demonstrou interesse no prosseguimento do feito.

No caso dos processos de execução, a relativização da Súmula 240 do STJ é ainda mais evidente, pois o executado, em regra, não tem interesse no prosseguimento da execução, que visa justamente a satisfação do crédito do exequente mediante a constrição de seus bens.

No caso em análise, embora não haja informação expressa nos autos sobre a citação do executado, a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial indica que houve citação por edital, modalidade utilizada quando o réu não é encontrado pessoalmente. Além disso, a Defensoria Pública, representando os interesses do executado, manifestou-se expressamente pela manutenção da sentença de extinção, o que demonstra a concordância da parte ré com o encerramento do processo.

Portanto, mesmo que se considere aplicável a Súmula 240 do STJ ao caso concreto, não houve violação a este entendimento, pois a parte executada, representada pela Defensoria Pública, concordou com a extinção do processo.

Por fim, o apelante questiona a validade da intimação para dar andamento ao feito, que foi realizada por meio de ato ordinatório e não por despacho judicial.

O artigo 203, § 4º, do CPC estabelece que
"os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário".

A questão que se coloca é se a intimação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, pode ser considerada um ato meramente ordinatório ou se tem caráter decisório, exigindo, portanto, despacho judicial.

A jurisprudência tem entendido que a intimação para dar andamento ao feito, embora possa resultar em consequências graves como a extinção do processo, é um ato de impulso processual que pode ser praticado por servidor do juízo, desde que haja posterior controle judicial.

Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação por ato ordinatório, especialmente considerando que o banco exequente foi posteriormente intimado pessoalmente e que não houve prejuízo à sua defesa.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUTOS ELETRÔNICOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE
– OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS.
“O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.”
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”
(N.U 0004011-22.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
.
In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”

(N.U 1003798-53.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA PJe.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por administradora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir: 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo por abandono. 4. A intimação eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal, conforme disposto no art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. 5. Restou comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada via PJe e permaneceu inerte, legitimando a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal realizada via sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, considerando-se cumprida a exigência legal quando a parte permanece inerte após o decurso do prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041.”
(N.U 0033821-98.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026